Tribunal: TJMT
Processo: 1015967-51.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1015967-51.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), LINDOMAR RODRIGUES MADUREIRA - CPF: 691.559.761-15 (REQUERENTE), JUIZO DA NONA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL
– CONDENAÇÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE DORGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT E ART. 35, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006) – PRETENSÃO –
REVISÃO ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS DELITOS POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS
–
PRELIMINAR DA PGJ
– RECURSO DE APELAÇÃO –
REITERAÇÃO DE PEDIDO SOB FUNDAMENTO AMPLAMENTE ANALISADO EM APELAÇÃO
– MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REVISÃO COMO UMA SEGUNDA APELAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 621 DO CPP – PRECEDENTES DO TJMT – PRELIMINAR ACOLHIDA –
PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.

As teses acusatórias e de defesa foram feitas de forma pormenorizada na sentença e no acórdão, com o confronto dos elementos de prova colacionados aos autos, os quais amparam a condenação do requerente, conforme será assentado na sequência desta decisão.

A revisão criminal não pode ser apresentada como verdadeira hipótese de segunda apelação, cujo objetivo cinge-se exclusivamente à rediscussão de matéria já tratada no recurso.

Não preenchendo os requisitos elencados no artigo 621 do CPP, resta inviável a apreciação dos argumentos apresentados, sobretudo quando estes foram exaustivamente analisado na via recursal ordinária.

R E L A T Ó R I O

Com fundamento no artigo 621, do Código de Processo Penal,
Lindomar Rodrigues Madureira
, qualificado, ingressou com pedido de revisão criminal objetivando desconstruir decisão condenatória transitada em julgado, proferida nos autos da ação penal n. 0004803-97.2012.8.11.0042 da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, em que foi condenado por infringência ao disposto no artigo 33 e 35, ambos da Lei in. 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos de reclusão, em regime fechado e ao pagamento de 1200 (mil duzentos) dias-multa.

Asseverou que a sentença condenatória foi contrária a evidências dos autos, assim objetiva a absolvição dos crimes que lhe foram imputados (art. 33, caput e art. 35, da Lei n. 11.343/2006), eis que a substância apreendida não possuía qualquer ligação com o requerente. Ainda, que extrai-se dos
autos que essa droga foi apreendida em 17 de setembro de 2011 e a interceptações ocorreram no período de dezembro de 2011 a junho de 2012. Portanto, absolutamente nada existe nos autos que o proprietário da droga apreendida seria o revisionando, que foi ele quem a vendeu ou que ele ia comprá-la, sendo a condenação baseada em suposições da autoridade policial.

Forte nestas razões, o requerente pleiteou o provimento da revisão criminal para rescindir a sentença proferida para o fins de absolvê-lo das imputações que lhe foram feitas (id. 219095187).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifesta pelo não conhecimento da revisional (id. 222364159), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Revisão Criminal:
Tráfico de drogas e associação para o tráfico.
1)
Absolvição do requerente em relação aos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, face à inexistência de provas suficientes para a sua condenação, nos termos do art. 386, inc. VII do CPP, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo –
Não conhecimento
– Tese alusiva à insuficiência de provas já foi analisada exaustivamente no julgamento do recurso de Apelação Criminal no 0004803- 97.2012.8.11.0042 pela c. Segunda Câmara Criminal deste e. TJMT que, à unanimidade, manteve a responsabilização penal do revisionando - O peticionário que não trouxe à baila nenhum dado ou informação nova, capaz de demonstrar erro de avaliação do quadro probatório sobre que se assentou o acórdão revisionando, utilizando a revisão criminal como apelação criminal, isto é, como substitutivo de recurso próprio, o qual restou desprovido [Apelação Criminal no 0000837- 08.2011.8.11.0028] por esta Corte de Justiça, o que não é admissível, à luz da jurisprudência da Corte Cidadã - Contrariedade à evidência dos autos pressupõe condenação sem qualquer lastro probatório - Não ocorrência. -
Pelo não conhecimento da ação revisional ajuizada, com a sua extinção sem análise de mérito
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Com visto, trata-se de revisão criminal ajuizada por
Lindomar Rodrigues Madureira
, objetivando desconstruir decisão condenatória transitada em julgado, proferida nos autos da ação penal n. 0004803-97.2012.8.11.0042 da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, em que foi condenado por infringência ao disposto no artigo 33 e 35, ambos da Lei in. 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos de reclusão, em regime fechado e ao pagamento de 1200 (mil duzentos) dias-multa.

Asseverou, em resumo, que a sentença condenatória foi contrária a evidências dos autos, assim objetiva a absolvição dos crimes que lhe foram imputados (art. 33, caput e art. 35, da Lei n. 11.343/2006), eis que a substância apreendida não possuía qualquer ligação com o requerente. Ainda, que extrai-se dos
autos que essa droga foi apreendida em 17 de setembro de 2011 e a interceptações ocorreram no período de dezembro de 2011 a junho de 2012. Portanto, absolutamente nada existe nos autos que o proprietário da droga apreendida seria o revisionando, que foi ele quem a vendeu ou que ele ia comprá-la, sendo a condenação baseada em suposições da autoridade policial.

Preliminarmente, constata-se satisfeito o pressuposto do trânsito em julgado, nos termos do artigo 621,
caput
, e 625, § 1o, ambos do Código de Processo Penal, ante a certidão de trânsito em julgado, em 14 de setembro de 2015, conforme certificado no id. 219095199.

A princípio convém ressaltar que a revisão criminal é uma ação penal de natureza constitutiva e excepcional, de competência originária dos Tribunais, com o propósito de possibilitar que a decisão condenatória transitada em julgado possa ser novamente examinada, seja a partir de novas provas, da atualização da interpretação do direito pelos tribunais, bem como nos casos em que se constatar que não foi prestada a melhor jurisdição no julgamento anterior, e encontra-se prevista no artigo 621 do Código de Processo Penal, que dispõe:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

O Revisionando alicerça seu pedido no inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal.

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 17 de setembro de 2011, na Rua O, Lote 03, Jardim Umuarama, em Cuiabá/MT, policiais militares efetuaram a apreensão de 01 (uma) porção de pasta base de cocaína, pesando 349 g (trezentos e quarenta e nove gramas), e de 01 (uma) pistola calibre 380, marca Taurus, numeração KWC44557, municiada com 11 (onze) cartuchos, o que motivou a Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecente a investigar os envolvidos, através de interceptação de telefônica, dando início à Operação "Dupla Face";

2) A Polícia Judiciária Civil colheu dados preliminares e representou pela interceptação telefônica dos suspeitos, que foi devidamente autorizada pelo Poder Judiciário é, realizada durante o período de dezembro/2011à junho/2012;

3) Com as interceptações telefônicas, corroboradas por outros elementos de informação colhidos durante a investigação, descortinou-se 02 (duas) associações criminosas distintas, organizada mediante divisão de tarefas, sendo certo que incumbia a cada denunciado o exercício de funções específicas para realização do tráfico de drogas, identificando-se uma estrutura de apoio mútuo e certo grau de hierarquização, ainda que não linear, entre os traficantes associados;

4) Nas comunicações telefônicas, os denunciados utilizaram linguajar codificado, tratando as drogas conhecidas como cocaína, pasta base de cocaína e maconha pelos nomes de "óleo", "feijão", "camiseta", "chuteira", "pó", "balinha", "hidropônico", "meia caixa", "gordura boa", "bagulho", "creme de cabelo", etc;

5) Entretanto, malgrado essas cautelas, os traficantes trataram sobre a forma de acondicionamento da droga; o modo de pesagem; o procedimento de mistura da droga com outros produtos para aumentar o rendimento e durabilidade; transporte da droga; a forma de entrega ao usuário; a natureza e a qualidade das drogas; os locais para realização do negócio; cobrança de dívidas de droga; a indicação de traficantes intermediários, deixando evidente a conduta de cada qual;

6) A materialidade dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico está devidamente comprovada, conforme melhor entendimento jurisprudencial2. Em que pese não tenham apreendido os entorpecentes mencionados nas ligações telefônicas, existem meios idôneos, hábeis a comprovar a materialidade do ilícito, fundada nas investigações, quebra de sigilo telefônico, prova testemunhai e documental;

[...]

PRIMEIRA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

15) Após o primeiro evento delituoso, iniciaram\as investigações da Operação "Dupla Face", descobrindo-se a primeira associação criminosa composta pelos denunciados: Alison da Conceição Oliveira; Aparecido Fernandes; Elaine Dias de Oliveira; Ivanildo Rodrigues Lima; Joedson Barreto Barbosa; Lindomar Rodrigues Madureira; e, WeversonOliveira da Silva, vulgo "Binho";

16) Através de interceptação telefônica com autorização judicial, foram gravados dezenas de diálogos envolvendo drogas, quando os denunciados tratavam de forma velada sobre a aquisição, fornecimento, transporte, distribuição, compra, venda e pesagem de entorpecente, podendo individualizar a conduta de cada qual, conforme as provas produzidas;

[...]

CONCLUSÃO PRIMEIRA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

58) Assim, restou provado que os denunciados Alison da Conceição Oliveira; Aparecido Fernandes; Ivanildo (Rodrigues Lima; Joedson Barreto Barbosa; Lindomar Rodrigues Madureira e, Weverson Oliveira da Silva, vulgo "Binho", associaram-se para a pratica do tráfico de drogas, estando caracterizada a estabilidade do vínculo com plena divisão de tarefas,, nas modalidades "vender", "expor a venda", "oferecer", ter em depósito", "trazer consigo", "guardar" e "fornecer" drogas, sem autorização ou desacordo com determinação legal ou regulamentar;

SEGUNDA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

59) Incidentalmente, durante as investigações da Operação "Dupla Face", apurou-se a existência de uma segunda associação criminosa formada pelos denunciados: Gláucia Aparecida da Silva Espírito Santo, vulgo "Cida"; Glauciele Henrique da Silva Leite; e, Henrique Bruno Santana;

60) Segundo os informes recebidos, que a denunciada GLÁUCIA também adquiria drogas do denunciado ALISSON. Embora não tenha sido possível captar qualquer ligação entre ambos, descobriu-se que GLÁUCIA praticava o comércio de drogas com o auxílio de sua irmã GLAUCIENE, sendo o denunciado HENRIQUE um dos seus principais fornecedores, podendo individualizar a conduta de cada qual, conforme os tópicos a seguir;

[...]

CONCLUSÃO.

SEGUNDA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

74) Assim, restou provado que os denunciados Gláucia Aparecida da Silva Espírito Santo, vulgo "Cida"; Glauciele Henrique da Silva Leite; e, Henrique Bruno Santana, associaram-se para a prática do tráfico de drogas, estando caracterizada a estabilidade do vínculo com plena divisão de tarefas,/nas modalidades "vender", "expor a venda", "oferecer", ter em depósito", "trazer consigo", "guardar" e "fornecer" drogas, sem autorização ou desacordo com determinação legal ou regulamentar.”

Não obstante as alegações do requerente, verifico que a pretensão absolutória por ser contrária à evidencia dos autos já foi analisado por esta Egrégia Corte de Justiça, nos autos da apelação criminal n. 129.768/2014, de relatoria do Desembargador Marcos Machado. Ademais o mencionado recurso de apelação foi assim ementado:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DE ILICITUDE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS - ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO PERÍODO AUTORIZADO JUDICIALMENTE - CONTAGEM INICIADA A PARTIR DA DATA DE EFETIVAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ - ILICITUDE NÃO EVIDENCIADA - PRELIMINAR REJEITADA - PRETENSÃO RECURSAL DO PRIMEIRO APELANTE: REDUÇÃO DA PENA-BASE E APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - VALORAÇÃO NEGATIVA DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA - APELANTE QUE INTEGROU A SEGUNDA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - AUSÊNCIA DE CONEXÃO COM A DROGA APREENDIDA - PENA-BASE READEQUADA AO MÍNIMO LEGAL - INAPLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO RELATIVA AO TRÁFICO PRIVILEGIADO - CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO - PENA DEFINITIVA READEQUADA - PRETENSÃO RECURSAL DO SEGUNDO APELANTE: ABSOLVIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO; READEQUAÇÃO DA PENA; ESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO E ISENÇÃO DAS CUSTAS E TAXAS - APELANTE RESPONSÁVEL PELA AQUISIÇÃO DA DROGA A SER REDISTRIBUÍDA - VÍNCULO ASSOCIATIVO DEMONSTRADO - DOSIMETRIA - VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA - PENA E REGIME INICIAL FECHADO MANTIDA - ISENÇÃO DE CUSTAS - APELANTE QUE POSSUI RENDA - ESTADO DE POBREZA NÃO COMPROVADOAPLICAÇÃO DO ART. 12 DA LAJ - PRETENSÃO RECURSAL DO TERCEIRO APELANTE: ABSOLVIÇÃO; RECONHECIMENTO DA ATENUANTEDE COCULPABILIDADEDO ESTADO; APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO; SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS; FIXAÇÃO DA MULTA NO PATAMAR MÍNIMO - AUTORIA - INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA - QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO - PROVA ORAL - COMERCIALIZAÇÃO DIFUSA DA DROGA - CONDENAÇÕES PRESERVADAS- COCULPABILIDADEDO ESTADO - JUSTIFICATIVA PARA A PRÁTICA DOS DELITOS - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ - DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA - CAUSA DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006 INAPLICÁVEL - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVA DE DIREITOS - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - REDUÇÃO DA PENA DE MULTA - AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO - PRETENSÃO RECURSAL DO QUARTO APELANTE: ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO; REDUÇÃO DA PENA-BASE; RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA; APLICAÇÃO DA CAUSA RELATIVA AO TRÁFICO PRIVILEGIADO; ESTABELECIMENTO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO OU ABERTO - APELANTE QUE ADQUIRIA DROGA PARAREVENDER - CONDENAÇÕES PRESERVADAS- DOSIMETRIA - MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUANTO À NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA - CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO RECONHECIDA - NEGATIVA DOS FATOS - APENAMENTO MANTIDO - PRETENSÃO RECURSAL DO QUINTO APELANTE: ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO; READEQUAÇÃO DA PENA - AUTORIA - CONJUNTO PROBATÓRIO - COMPROVAÇÃO DE QUE O APELANTE ATUAVA COM CHEFE DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ORDENAVA FREQUENTEMENTE O RECEBIMENTO, PAGAMENTOS DE FORNECEDORES, FRACIONAMENTO E PESAGEM DA DROGA - CONDENAÇÕES PRESERVADAS - CULPABILIDADE, ANTECEDENTES, NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA QUE JUSTIFICAM O AUMENTO DA PENA BASE - APENAMENTO MANTIDO - RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA - RECURSOS DO SEGUNDO, TERCEIRO, QUARTO E QUINTO APELANTES DESPROVIDOS.

A data de recebimento dos ofícios não induz o início das interceptações, pois a contagem do prazo para o monitoramento tem início na data de efetivação da medida constritiva (STJ, HC no 135771/PE).

“Incontestável a autoria atribuída ao apelante por ambos os crimes – tráfico de entorpecentes e associação ao tráfico –, porquanto, o conteúdo das interceptações telefônicas e dos depoimentos prestados em sede policial foi relacionado com os depoimentos prestados em juízo pelos policiais, sendo todos congruentes entre si.” (TJMT, Ap no 6976/2012)

“A jurisprudência desta Corte estabeleceu que não se aplica a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, aos condenados pelo crime de associação para o tráfico, haja vista que esse fato evidencia a dedicação à atividade criminosa. Precedentes.” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 438.943/GO)

Se inexistem circunstânciasjudiciais desfavoráveis em relação ao primeiro apelante, a pena-base deve ser aplicada no mínimo legal.

A culpabilidade, a conduta social, a natureza e a quantidade da droga autorizam o aumento da pena-base.

O c. STJ “não tem admitido a aplicação da teoria da co-culpabilidade do Estado como justificativa para a prática de delitos” (HC 187.132/MG).

“[...] a confissão espontânea é revestida de natureza objetiva, ou seja, sua aplicação somente dar-se-á quando, por ato volitivo, o agente confessar a consecução do delito, ao revés do caso em comento, em que se eximiu da responsabilidade penal.” (TJMT, Ap no 129258/2013)

Não há pertinência no pedido de isenção de custas processuais se o apelante está representado por advogado particular e declarou possuir renda decorrente de aluguéis, mesmo porque provado o estado de pobreza, aplicávelo art. 12 da LAJ.

“Não se afigura em conformidade com a finalidade da pena, máxime ao propósito de ressocialização, a minoração da pena de multa, sob o pretexto exclusivo de que o acusado não pode arcar com o valor arbitrado, sobretudo quando tal alegação sequer encontra respaldo probatório nos autos.” (TJMT, Ap no 110499/2013)

“A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos submete-se à regência do art. 44 do Código Penal, segundo o qual só faz jus ao benefício legal o condenado a pena inferior a 4 anos.” (STJ, HC no 291.142/RJ)”

No corpo do acórdão consignou-se que:

“Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Auto de Apreensão (fls. 29) e laudos de constatação (fls. 31 e 42/43), os quais não sofreram qualquer questionamento.

Quanto à negativa de autoria do tráfico de drogas, argumento comum aos apelos de IVANILDO RODRIGUES LIMA, WEVERSON OLIVEIRA DA SILVAe LINDOMAR RODRIGUES MADUREIRA, extrai-se do relatório policial (fls. 179/199) que:

“[...] o Inquérito Policial foi instaurado mediante PORTARIA, datada de 06 de outubro de 2011, com o fito de apurar crimes, em tese, de Tráfico de Drogas, Associação para o Tráfico e Posse Irregular de Arma de Fogo e Munições de Uso Permitido, tipificados nos artigos 33 e 35 da lei 1 1.343/2006 e artigo 12 da Lei n.° 10.826/2003, tendo em vista os fatos trazidos ao conhecimento desta Especializada através do Boletim de Ocorrência de n° 2011.344993.

Segundo noticia o citado Boletim de Ocorrência, na data de 16 de setembro de 2011, Policiais Militares receberam informação de que o investigado ALISSON DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA estaria associado aos traficantes JOEDSON BARRETO BARBOSA e LINDOMAR RODRIGUES MADUREIRA, os quais estavam detidos na Penitenciária Central do Estado, com a finalidade de praticarem o comércio de substância entorpecente.

Ainda segundo o informe recebido pela Polícia Militar, ALISSON deixaria uma expressiva quantidade de drogas na residência de JOEDSON, localizada na Rua 30, quadra 14, casa 16, bairro Três Barras, Cuiabá/MT. Desta forma, foi realizada vigilância pelos Policiais Militares, sendo que avistaram ALISSON chegando à residência e que teria deixado algo no local, contudo, os ninguém, estava tudo fechado e em conversas com moradores, um deles afirmou que ELAINE esteve no local e que mexeu no monte de areia localizado no quintal da casa. Sendo assim, o depoente foi até o monte de areia e localizou uma mochila de cor preta, contendo em seu interior uma Pistola Taurus, calibre 380, com um carregador com 11 munições intactas de igual calibre, bem como meia barra de substância semelhante à pasta base de cocaína. Informa que JOEDSON BARRETO BARBOSA está preso, respondendo por crime de Homicídio, afirmando que JOEDSON trabalhava para LINDOMAR. Que ELAINE DIAS DE OLIVEIRA é esposa de JOEDSON e também está associada ao LINDOMAR no tráfico de drogas.

Foi expedida Ordem de Serviço ao Núcleo de Inteligência desta Especializada no sentido de se apurar a qualificação dos envolvidos, verificar se JOEDSON e LINDOMAR estavam de fato reclusos na Penitenciária Central do Estado e checar os vínculos familiares existentes entre JOEDSON e ELAINE, fls. 22. Em fls. 23 houve a resposta exarada pelo Investigador de Polícia Lincon.

Segundo se apurou JOEDSON BARRETO BARBOSA ostenta oito indiciamentos, conforme consulta junto ao sistema QWS, sendo diversos seu crimes, como Tráfico de Drogas e Homicídio.

LINDOMAR RODRIGUES MADUREIRA também ostenta indiciamentos, segundo sistema QWS, foi indiciado por cinco oportunidades em diversos crimes.

Já ALISSON DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA não ostentava indiciamentos.

Em razão das informações levantadas por esta Especializada foi aberta a operação denominada DUPLA FACE, onde por meses os alvos principais foram interceptados, sendo certo que no decorrer da operação policial, esta Especializada acabou se deparando com um outro núcleo criminoso, em menor escala, mas ligados ao Tráfico de Drogas, igualmente.

Com base em todos os áudios analisados pelo Investigador de Polícia e analista Lincon Meira Vieira, foi elaborado o relatório final de fls. 33/68, encerrando a operação e embasando a representação por Ordens de Busca e Apreensão, Quebras de Sigilo Bancário, bem como pela decretação da Prisão Preventiva de vários investigados, fls. 69/76.

Durante as investigações ficou patente as relações existentes entre os investigados, sendo que ELAINE é irmã de criação de LINDOMAR, amasiada de JOEDSON. ALISSON, por sua vez, é padrasto de ELAINE, sendo que após a prisão de JOEDSON, ELAINE voltou a viver com sua mãe e ALISSON.

Cumpre enfatizar que ao longo de quase um ano de trabalho, diversas apreensões de drogas foram efetivadas, drogas essas destinadas às "bocas de fumo" em diversos bairros da Capital, sendo que com a correta análise dos dados existentes, esta Especializada verificou que o pequena associação estava ampliando seu rol de relacionamentos, com chefia pelos investigados LINDOMAR e JOEDSON, tendo como uma espécie de gerente a pessoa de ALISSON, servindo aos primeiros.

Com base na legítima ferramenta legal da interceptação telefônica, esta unidade policial acabou por desvendar que LINDOMAR e JOEDSON tinham como principal fornecedor de droga pessoa residente na cidade de Pontes e Lacerda/MT.

Conforme mencionado anteriormente, um grupo paralelo foi identificado na operação DUPLA FACE, sendo certo que antes tinham como fornecedor a pessoa de ALISSON, mas que por algum motivo ALISSON foi substituído por outro fornecedor.

Esse grupo paralelo é constituído por GLÁUCIA APARECIDA DO ESPÍRITO SANTO, GLAUCILEI HENRIQUE DA SILVA LEITE, HENRIQUE.

GLÁUCIA seria a responsável por um ponto de comercialização de drogas no bairro Jardim Vitória e que estaria associada à sua mãe, EVA VITÓRIA, sendo que as sócias compravam a droga de LINDOMAR, através de ALISSON, sendo que logramos descobrir que iniciadas as interceptações, esse grupo paralelo já havia troca do fornecedor, substituindo ALISSON por HENRIQUE, bem como por outro homem de alcunha "BARRIGA", cuja identidade não foi descoberta.

Durante as investigações, restou comprovado que GLÁUCIA tinha como sua parceira ("vendedora terceirizada") a pessoa de ALESSANDRA CRISTINA SIQUEIRA, que foi presa em flagrante por crime de Tráfico de Drogas pela Polícia Militar, gerando os autos de Inquérito Policial de n.° 019/2012, já concluído. A própria GLÁUCIA também foi presa em flagrante pelo crime de Tráfico de Drogas pela Polícia Militar, fatos consubstanciados através dos autos de Inquérito Policial de n.° 276/201 2. Quando o monitoramento por esta Especializada foi iniciado, a genitora de GLÁUCIA, senhora EVA VITÓRIA ESPÍRITO SANTO foi igualmente presa em flagrante pela Polícia Militar, cuja conduta foi devidamente apurada nos autos de Inquérito Policial de n.° 654/2012. Cumpre salientar que as citadas prisões aconteceram pela mesma equipe de Policiais Militares do 3o BPM.

Diante da prisão de EVA VITÓRIA e GLÁUCIA, o gerenciamento da "boca de fumo" passou para GLAUCIELE HENRIQUE DA SILVALEITE, irmã de GLÁUCIA e filha de EVA VITÓRIA.

Com o grupo ainda em plena atividade, outro "cliente" de LINDOMAR e JOEDSON, identificado como WEVERSON OLIVEIRA DA SILVA, vulgo BINHO, foi preso em flagrante por crime de Tráfico de Drogas e Posse Irregular de Arma de Fogo e Munições por uma equipe desta Especializada, em fevereiro deste ano, em decorrência de cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido por este Juízo, gerando os autos de Inquérito Policial de n.° 202/2012, devidamente concluído.

Durante as investigações, identificamos IVANILDO RODRIGUES DE LIMA como "cliente" de JOEDSON e LINDOMAR, salientando que durante um tempo o mesmo se manteve distante do grupo, mas que no final do período das interceptações retomou suas atividades, sendo que de simples "boqueiro", passou a ser fornecedor para outros pequenos traficantes, adquirindo quantidades maiores de substância entorpecente.

Não restam dúvidas de que LINDOMAR, JOEDSON e CLÁUCIA, mesmo encarcerados, continuavam a comandar seus comparsas e praticar condutas criminosas, sendo certo que mesmo que já respondam por crimes de Tráfico de Drogas, ainda resta responderem pelo vínculo associativo que construíram.

Como não podia ser de outro modo, mesmo encarcerados, os líderes precisam das pessoas que estão em liberdade para continuarem suas respectivas empreitadas, sendo que essas pessoas funcionam como "gerentes" de seus negócios escusos, figurando em cada grupo investigado as pessoas de ALISSON, ELAINE e GLAUCIELE.

Em 26.07.2012, esta Especializada representou por ordens de busca e apreensão, decretação de prisões preventivas, bem como pela quebra de sigilo bancário, especificamente de APARECIDO FERNANDES, haja vista confirmação através das interceptações que os pagamentos se consubstanciavam através de depósitos e transferências bancárias.

A denominada OPERAÇÃO DUPLA FACE foi deflagrada em 13.08.2012, onde esta Especializada deu cumprimento aos mandados de busca e apreensão, bem como aos mandados de prisão preventiva.

No que se refere ao primeiro grupo criminoso identificado, comandado por LINDOMAR e JOEDSON, tendo como "gerente" ALISSON e o principal fornecedor APARECIDO FERNANDES, esta Especializada deu cumprimento aos mandados supramencionados, cumprido nas Penitenciárias da Capital (Penitenciária Central do Estado e Centro de Ressocialização de Cuiabá), nas cidades de Cuiabá e Pontes e Lacerda, restando foragida somente ELAINE DIAS DE OLIVEIRA.

Iniciados os interrogatórios dos Investigados, cumpre salientar que todos tiveram acesso aos seus respectivos áudios, tomando ciência das imputações e provas já produzidas, possibilitando o acesso para manifestação de seus advogados e realização do ato do interrogatório com observância dos princípios constitucionais da Ampla Defesa e do Contraditório.

IVANILDO RODRIGUES LIMA foi interrogado, fls. 129/130v, devidamente acompanhado de seu advogado Dr. Gustavo Farias Saber, quando do cumprimento dos mandados de busca e apreensão e prisão preventiva, na data de 13.08.2012. Cumpre salientar que na residência de IVANILDO, os Investigadores apreenderam, dentre outras coisas, a quantia de R$ 6.099,00 em dinheiro, diversos comprovantes bancários, vários documentos de veículos, sendo que os documentos bancários estão discriminados no Anexo I do auto de apreensão, fls. 122. Sobre os fatos em si, respondeu que conhece a pessoa de LINDOMAR RODRIGUES MADUREIRA há aproximadamente um ano, sendo que o conheceu na região onde reside e que depois da prisão do mesmo, manteve contatos telefônicos pelo celular com o mesmo. Sobre o conteúdo de suas conversas com LINDOMAR, IVANILDO respondeu que LINDOMAR sempre perguntava se o interrogado ainda estava vendendo drogas, oportunidades em que o interrogando dizia que não. Informa que tempos atrás vendia cocaína e maconha em seu bairro e que cada porção era no valor de R$ 50,00. Sobre o dinheiro apreendido em sua residência, o interrogando tentou esclarecer que se trata de dinheiro auferido com a venda de mercadorias que comercializa tais como lingerie, calça jeans, camisetas. Alega que as mercadorias são adquiridas em Goiânia e revendidas em Cuiabá. Indagado quais são seus fornecedores em Goiânia e quais os endereços dessas lojas, o interrogando disse que não sabe responder. Também não soube responder sobre os preços de custo de cada mercadoria, sobre as despesas em média com as viagens. Relata que o meio de transporte que utiliza para essas viagens é o carro de seu sogro GESUÍNO, sendo que o próprio sogro é quem dirige. Afirma que para juntar a quantia apreendida demorou cerca de três meses e que neste "quantum" também estão os rendimentos auferidos com a venda de jóias e semi-jóias. Indagado sobre o fornecedor de tais mercadorias, informou que é ALESSANDRA, amiga de sua esposa e que há um ano já estão nesta empreitada. Sobre outras fontes de renda, IVANILDO disse que ainda tem três casas que aluga no bairro Jardim Eldorado, não sabendo declinar os respectivos endereços, contudo informou que de um imóvel recebe o aluguel de R$ 500,00 e dos demais é no valor de R$ 300,00. Afirma que é usuário de maconha e que já vendeu drogas para LINDOMAR, sendo que uma vez LINDOMAR comprou do interrogado cerca de R$ 10,00 em maconha. Por fim, diz que não sabe explicar as imputações que lhe são atribuídas por esta Especializada.

Em virtude da não disponibilidade dos áudios da operação DUPLA FACE em 13.08.2012, IVANILDO foi interrogado em aditamento na data de 11.09.2012, estando novamente acompanhado de seu advogado Dr. Gustavo Farias Saber, fls. 143, tendo ratificado suas informações prestadas quando de seu interrogatório realizado na data de 1 3.08.201 2. Indagado se conhece a pessoa de ALISSON DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA, respondeu que o conhece apenas de vista e que não tinha laços de amizade com o mesmo. Dos Investigados citados, o interrogando afirmou que apenas conhece LINDOMAR e que depois da prisão do mesmo, chegou a travar conversas telefônicas com ele, conforme já evidenciado no seu interrogatório. Afirmou que não estava mais mexendo com drogas e então foram exibidos os áudios datados de 23.04.2012, 28.04.201 2 e 20.06.201 2, onde o interrogando supostamente negocia venda de drogas e indagado sobre o teor das conversas, o interrogando reservou-se ao direito de permanecer em silêncio.

Como se pode observar no relatório final da operação, especificamente em fls. 58/60, IVANILDO mantém diversas conversas telefônicas, inclusive com LINDOMAR, cujo teor é negociação de drogas, onde LINDOMAR afirma que tem um amigo que deseja pegar "uma metade" e pergunta se IVANILDO teria algo disponível, contudo IVANILDO respondeu que não tinha. Em seguida, LINDOMAR pergunta para IVONILDO se o mesmo conhecia alguém para lhe arrumar uma "ferramenta", referindo-se à arma de fogo, sendo que tinha preferência por uma "quadradinha", ou seja, uma pistola, oportunidade em que IVANILDO disse que daria uma olhada para o comparsa, deixando implícito que tem um bom relacionamento para conseguir a pistola ao amigo.

Ainda nas conversas interceptadas de IVANILDO se nota claramente que o mesmo está envolvido com o tráfico, pois são diversas pessoas que telefonam buscando adquirir substância entorpecente.

LINDOMAR RODRIGUES MADUREIRA foi interrogado por esta Especializada em 10.09.2012, sendo cientificado de todas as imputações que lhe são atribuídas. Relata que está preso há 02 anos em virtude de um roubo que realizou na cidade de Sorriso/MT. Sobre a pessoa de ALISSON DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA disse que o conhece, sendo o mesmo esposo de sua tia EDENILZE DIAS FERREIRA e que sabe que ALISSON está preso, mas não conhece os motivos de sua prisão. Sobre JOEDSON BARRETO BARBOSA, disse que o conhece, que foi casado com a irmã dele, chamada DEUSA, por sete anos e que com ela tem dois filhos. Em relação às pessoas de WEVERSON OLIVEIRA DA SILVA, vulgo BINHO, APARECIDO FERNANDES, afirma que não os conhece. No que se refere à ELAINE DIAS DE OLIVEIRA afirma que a mesma é sua irmã. Indagado se no período em que esteve preso manteve contato telefônico com ALISSON, afirmou que não se recorda. Indagado se manteve conversas telefônicas de conteúdo relacionado a drogas, sua comercialização, com ALISSON, o interrogado respondeu que não. Que exibidos os áudios datados de 16 e 19.04.2012, onde supostamente o interrogando conversa com ALISSON sobre drogas, o interrogando afirma que não reconhece a voz dos áudios como sua, sendo que também não reconhece como sendo de ALISSON a voz do outro interlocutor. Em relação à pessoa de NAZIRA RODRIGUES DA SILVA, afirma que não sabe quem é e em relação às demais imputações, reserva-se no direito de permanecer em silêncio.

Em fls. 46/48, podemos constatar os vários diálogos travados entre ALISON e LINDOMAR, sendo que claramente se verifica que os assuntos relevantes são as negociações de drogas.

Em 19.04.2012, LINDOMAR conversa com ALISON, informando o mesmo que havia chegado "um feijão do povo ali", relacionando a droga (maconha) ao pessoa do "chicletão" e que ALISON deveria verificar a qualidade do produto. LINDOMAR informa que é de Várzea Grande e que a qualidade do feijão seria "hidropônico", chegando a mencionar que seriam 12 tabletes e que cada tablete seria R$ 1.000,00. LINDOMAR ainda orienta ALISON para verificar a qualidade da droga para depois fechar negócio.

No dia seguinte, LINDOMAR liga para ALISON para saber se já estava preparando a droga adquirida, sendo que ALISON comenta que o "trem é duro demais", o que deixa LINDOMAR satisfeito a ponto de comentar "o trem é duro? Então o trem é bom". No mesmo dia, novamente conversam, oportunidade em que ALISON informa que já havia pesado a droga, totalizando 7,383 Kg. Ainda no dia 20.04.201 2, LINDOMAR liga para ALISON e esclarece que metade da droga é deles, sendo que vende cada medida por R$ 500,00, onde ALISON questiona se seria metade de tudo, LINDOMAR respondeu que 3,5 Kg seriam deles e que venderia cada porção a R$ 500,00. LINDOMAR adverte ALISON que a venda tem que ser rápida, pois ele tem que depositar um dinheiro para o fornecedor e assim poder receber mais droga. Por fim, ainda orienta ALISON a vender somente á vista, tendo em vista a boa qualidade da droga e a pequena quantidade disponível.

Em 23.04.2012, novamente conversam sobre a venda da droga e ALISON informa que vendeu, mas que ainda há material e que teria arrecadado R$ 2.000,00, onde recebe orientação de LINDOMAR para separar esse dinheiro para ser depositado na conta de um fornecedor, sendo que depois poderão conseguir maior quantidade e do "hidropônico", onde certamente terão mais lucros.

Resta claro o vínculo existente entre LINDOMAR e ALISON, sendo que em virtude de estar preso, LINDOMAR vai orientando ALISON na negociação da droga. Ficou bem latente que LINDOMAR conhece drogas, sabe como manuseá-la e especialmente sabe como vendê-la, o que se compreende bem quando determina que ALISON verifique a mercadoria, sua qualidade, procedência para a revenda aos usuários e pequenos traficantes.

WEVERSON OLIVEIRA DA SILVA, vulgo BINHO, também foi interrogado por esta Especializada em 10.09.2012, estando acompanhado de seu advogado Dr. José Antônio da Silva, oportunidade em que afirmou estar preso desde o dia 1 2.04.201 2 pelos crimes de Tráfico de Drogas e Posse Ilegal de Arma de Fogo e Munições, oportunidade em que foi surpreendido com 100 cabecinhas de pasta base e um revólver, calibre 38 com sete munições de mesmo calibre intactas. Relata que antes de ser preso, traficava da seguinte forma, um usuário de drogas lhe fazia a entrega da mercadoria e o interrogando a revendia. Indagado se conhece a pessoa de ALISSON CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA, o interrogando afirma que o conhece de vista, mas que não tem relações de amizade com o mesmo. Sobre as pessoas de LINDOMAR RODRIGUES MADUREIRA, APARECIDO FERNANDES, GLÁUCIA APARECIDA, IVANILDO RODRIGUES DE LIMA, GLAUCIELE HENRIQUE, JOEDSON BARRETO, HENRIQUE BRUNO e ELAINE DIAS DE OLIVEIRA, o interrogando afirmou que não conhece tais pessoas. Em relação ao ALISSON, o interrogando respondeu que sabia que ele andava com usuários do bairro. Ainda sobre ALISSON, foi indagado seja manteve conversas telefônicas com o mesmo cujo teor se relacionava ao tráfico de drogas, o interrogando respondeu que não. Afirma que não utilizava o telefone para falar com ALISSON, mas neste momento, acabou dizendo que emprestava seu aparelho de telefone celular para o tal usuário que lhe fornecia drogas, citando que o número era 9255-4362, dando a entender que poderia ser o usuário quem travava ligações com ALISSON. Que foi exibido o áudio do dia 23.02.2012, onde o interrogando trava conversas com ALISSON, envolvendo assuntos relacionados ao tráfico de drogas, sendo que o interrogando nega que seja a sua voz no áudio, alegando que pode ser que o usuário tenha travado tal conversa. O interrogando afirma que nunca negociou pessoalmente com ALISSON, mas que sabe que este era um dos fornecedores do usuário que lhe arrumava a mercadoria. Que pode afirmar que comprou de ALISSON, mesmo que indiretamente, por umas três oportunidades. Relata que costumava comprar cerca de 35 gramas, pagando o valor de R$ 210,00. Deseja consignar que resolveu vender drogas, pois estava passando dificuldades financeiras e que tem três enteados para criar. O interrogando informa que o usuário que lhe conseguia a droga tem alcunha de NEGUINHO e que soube que ALISSON era um dos fornecedores posteriormente. Por fim, afirma que faz uso de maconha e pasta base no interior do Presídio e que não vai declinar o nome de quem lhe fornece e que costuma pagar prestando serviços para quem lhe vende.

Conforme fls. 51/53, ALISON seria o principal fornecedor de WEVERSON, mais conhecido como BINHO e podemos constatar no teor das ligações que BINHO procura ALISON para conseguir drogas no sentido de abastecer seu estoque. Em virtude desta ligação e da possibilidade de localização de drogas na residência de BINHO, esta Especializada representou por mandado de busca e apreensão, que foi cumprido, gerando o auto de prisão em flagrante de WEVERSON pelos crimes de Tráfico de Drogas e posse Irregular de Arma de Fogo e Munições de uso permitido.

ALISON DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA foi interrogado em 11.09.2012, afirmando que está preso há quase 30 dias em virtude do mandado de prisão preventiva cumprido por esta Especializada. Informa que responde a processo criminal de Tentativa de Homicídio na cidade de Cáceres, salientando que responde em liberdade e que nunca foi preso. Sobre a pessoa de LINDOMAR RODRIGUES MADUREIRA, o interrogando afirma que o conhece, sendo filho de sua esposa EDENILZE, com quem convive há mais de dois anos. Sobre APARECIDO FERNANDES, afirma que o conheceu há um ano quando o mesmo lhe vendeu uma motocicleta, sendo que APARECIDO trabalha na Pedra. Sobre IVANILDO RODRIGUES LIMA, disse que o conhece de vista, pois freqüentam os mesmos lugares, bares e boites. Sobre ELAINE DIAS DE OLIVEIRA, afirma que a conhece sendo irmã de LINDOMAR. Em relação aos demais presos e investigados, WEVERSON, GLÁUCIA, GLAUCIELE, HENRIQUE e JOEDSON, o interrogando disse que não os conhece. Em relação às suas relações com APARECIDO FERNANDES, especificamente sobre negociações de drogas, o interrogando informa que apenas conversou com ele sobre a venda de uma motocicleta. Sobre sua ligação com LINDOMAR, no que se refere à negociações sobre droga, o interrogando nega tal envolvimento. Exibidos os áudios datados de 1 9 e 20.04.2012, onde ALISON conversa com LINDOMAR cujo conteúdo se refere á droga, o interrogando nega que seja sua voz no áudio.

Ainda em relação ao envolvimento de ALISON com APARECIDO FERNANDES, foi exibido o áudio de conversas datadas dos dias 22 e 27.02.2012, oportunidade em que o interrogado afirmou desconhecer o conteúdo da conversa, afirmando que não seria sua voz. Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, esta Especializada apreendeu diversos documentos bancários, dentre os quais um depósito bancário realizado por ALISON na conta bancária de APARECIDO. Indagado ao interrogado se o mesmo se recorda de tal depósito, afirmou que se lembra de tal depósito, acreditando que o fez no valor de R$ 2.500,00 e que pensa que foi no ano de 2011. Indagado sobre um depósito de R$ 1.700,00, datado de 18.01.2012 na conta de APARECIDO, o interrogado respondeu que se refere ao pagamento da motocicleta. Sobre um depósito efetivado pelo interrogado na conta de CEISIELI LUZIA NASCIMENTO, em 19.01.2012, no valor de R$ 1.200,00, o interrogando afirma não conhecer a favorecida. Sobre outro depósito efetivado pelo interrogado em 02.07.2012, no valor de R$ 996,00 em favor de LUCIANA PINHEIRO A. SILVA, o interrogado desconhece tal pessoa. Ainda em relação aos documentos bancários apreendidos, em especial um extrato bancário em nome de LIONEL DIAS DE OLIVEIRA, o interrogado afirma que LIONEL é filho de sua esposa EDENILZE.

APARECIDO FERNANDES foi interrogado em 12.09.2012, devidamente acompanhado de seu advogado Dr. Silvio Queiroz Teles, manifestando que acredita que sua prisão é injusta. Informa que já foi condenado por Tráfico de Drogas no ano de 2001, sendo que já esteve preso e cumpriu sua pena, sendo que depois deste fato nunca mais se envolveu com drogas. Indagado se conhece as pessoas de LINDOMAR RODRIGUES MADUREIRA, WEVERSON, vulgo BINHO, GLÁUCIA APARECIDA, IVANILDO RODRIGUES, GLAUCIELE HENRIQUE SILVA LEITE, BRUNO HENRIQUE SANTANA, JOEDSON BARRETO BARBOSA, ELAINE DIAS DE OLIVEIRA e ALISON DA CONCEIÇÃO SILVA, o interrogando afirma que somente conhece ALISON. Sobre seu relacionamento com o mesmo, afirma que certa feita negociou uma motocicleta com o mesmo, que o conhece da "Pedra". Sobre essa negociação de uma motocicleta, o interrogando recorda que vendeu uma moto para ALISON, sendo que o mesmo lhe pagou de forma parcela, sempre entregando o dinheiro nas mãos do interrogado. Indagado acerca de um depósito feito por ALISON em sua conta bancária na data de 12.01.2012, o interrogado afirmou que se refere ao pagamento da referida motocicleta, mesmo tendo afirmado que recebeu as parcelas em mãos. Sobre sua ligação com ALISON, lhe foi indagado se costumava falar ao telefone com o mesmo, respondendo que falou por algumas oportunidades, contudo sobre assuntos ligados a compra e venda de carros e motocicletas. Que exibido o áudio da conversa telefônica travada em 22.02.2012 com ALISON, o interrogado afirma que não se recorda da citada conversa. Ainda consoante a conversa datada de 22.02.2012, APARECIDO afirma que se recorda da conversa, onde falavam sobre a aquisição por parte de APARECIDO de um veículo "finan". Que nega que tenha travado conversas com ALISON sobre drogas, tráfico de drogas, negando ser traficante de drogas. Que indagado se já chegou a conversar com pessoas ligadas ao tráfico de drogas, o interrogado ser reserva ao direito de permanecer em silêncio. Indagado se já recebeu propostas para voltar ao tráfico de drogas, respondeu que sim.

APARECIDO trava diálogos com ALISON em várias oportunidades, como bem se pode verificar em fls. 54/55, bem como mantém conversas com pessoas que não conseguimos identificar sobre o tráfico de drogas, onde se percebe que APARECIDO é fornecedor de outras pessoas.

Em ligação trava em 11.04.2012 com um homem não identificado, sendo que este reclama do material encaminhando, afirmando que não se assemelha com o fornecido da outra oportunidade. APARECIDO se irrita com a reclamação e atribui a culpa à irmã deste homem, pois, segundo a conversa, foi a mulher que verificou a mercadoria. APARECIDO chega a comentar "sua irmã viu. Eu falei pra ela examinar tudinho e não fazer cagada. Ela olhou, ela viu tudo, ela sabe o que é e o que não é". O homem não identificado ainda comenta com APARECIDO "essa era só o óleo e quando você vai fumar, ela não dá onda, não dá nada, a outra dava onda.". [...]

HENRIQUE BRUNO SANTANA foi interrogado por esta Especializada em 1 2.09.201 2, estando na presença de seu advogado Dr. Moacir Almeida Freitas, oportunidade em que disse que não tem passagem criminal e que nunca foi preso. Sobre as pessoas de LINDOMAR RODRIGUES MADUREIRA, ALISON DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA, WEVERSON OLIVEIRA DA SILVA, APARECIDO FERNANDES, IVANILDO RODRIGUES LIMA, JOEDSON BARRETO BARBOSA e ELAINE DIAS DE OLIVEIRA, disse que não as conhece. Sobre GLÁUCIA APARECIDA afirma que sabe que a mesma é irmã de GLAUCIELE, sendo que conhece GLAUCIELE HENRIQUE DA SILVA LEITE. Sobre sua relação com GLUCIELE, explica que a conheceu em um bar há um tempo atrás, quando a mesma já estava grávida. Afirma que tinha um vínculo de amizade, que se encontravam em bares, mas sem qualquer relacionamento afetivo. Sobre conversas com GLAUCIELE acerca de drogas, o interrogando afirma que já conversou sobre drogas com a mesma, esclarecendo que quando a conheceu fazia uso de cocaína. Que certa feita, GLAUCIELE lhe pediu para arrumar a quantidade referente a R$ 100,00 de pasta base, que então lhe entregou o dinheiro e o interrogado comprou no bairro Parque do Lago de um usuário que não sabe o nome. Que nesta negociação nada recebeu em troca e que foi a única vez que buscou droga para GLAUCIELE. Confirma que manteve conversas telefônicas com GLAUCIELE, mas que não se recorda o teor, mas certamente não seria sobre drogas. Exibidos os áudios datados de 19 e 21.04.2012, onde o interrogado supostamente conversa com GLÁUCIA, o mesmo afirmou que não se recorda das conversas e afirma que não conhece GLÁUCIA. Nega ser fornecedor de substância entorpecente para GLÁUCIA e GLAUCIELE. Em relação aos documentos apreendidos em sua residência quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão, explica que uma caderneta azul com anotações se refere às dívidas do interrogado. Sobre as folhas de cheques apreendidas em nome de MARIA COELHO GONÇALVES, bem como um porta documentos com documentos em nome de NILSON RIBEIRO NEPONUCENO, esclarece que foram objetos achados no interior do bar que pertence à sua mãe, encontrados cerca de 20 dias antes de sua prisão. Sobre documentos bancários em nome de ELAINE APARECIDA DE S. MACHADO, o interrogado reconhece como sendo pagamentos feitos pela compra de lingerie que o interrogando fazia com a mesma. Em relação aos depósitos bancários em nome de SÔNIA SOARES DA SILVA, o interrogado se recorda do nome, mas não sabe a origem do depósito realizado. No que tange aos depósitos em nome de CARMEM LÚCIA S. ALMEIDA, o mesmo não tem conhecimento. Que a pessoa de LUÍS SILVA PONTES é seu padrasto. Que o interrogado não conhece as pessoas de ELISA FERNANDA RAMOS SALVADOR e SELMA ALVES DANTES e que os demais comprovantes estavam junto com o material encontrado no bar de propriedade de sua mãe.

Em fls. 63/64 podemos verificar várias ligações telefônicas entre HENRIQUE e GLÁUCIA. Cumpre destacar trechos da ligação data de 10.01.2012, onde HENRIQUE telefonou para GLÁUCIA e esta passa a relatar o que teria acontecido na véspera. Relata "ontem, na hora em que eu deixei o negócio pra menina trabalhar pra mim, os home tavam lá, só não me pegaram por causa de um triz. A menina rodou. Ela deixou moçado no mato, mas acho que alguém derrubou. Você acredita que eles fuçaram até achar o trem? Pegaram ela com sessenta peteca que eu tinha acabado de deixar lá. Ainda bem que esse povo não sabe onde eu moro. Eu sai por dentro do mato correndo, nem fique em casa ontem. Eles ficaram o dia inteiro atrás de mim."

A "menina" que GLÁUCIA se refere trata-se de ALESSANDRA CRISTINA DE SIQUEIRA, autuada em flagrante por Tráfico de Drogas que confessou que as 60 trouxinhas pertenciam à GLÁUCIA. Os fatos deram origem ao IP n.° 019/2012/DRE.

Em 18.02.2012, novamente conversam e GLÁUCIA diz para HENRIQUE que o "corre" não está bom e que por isso não teria dinheiro para pagá-lo pelas cem gramas. As demais conversas, HENRIQUE sempre cobrando de GLÁUCIA dinheiro, justificando que teria cheques para cobrir.

Interessante destacar a conversa travada em 21.04.2012, oportunidade em que HENRIQUE fala para GLÁUCIA, também conhecida como CIDA, a seguinte frase "Chegou um trem aqui que você vai chapar o cabeção, Cidona". Interessada, GLÁUCIA pergunta primeiro quanto está devendo para HENRIQUE, este disse que a mesma lhe deve R$ 680,00. Depois, GLÁUCIA faz um proposta de pagamento e diz que estava precisando de mais droga e HENRIQUE disse que mandaria. [...]

Como bem se observa todos os investigados durante a presente Operação se envolveram com o Tráfico de Drogas e se Associaram de forma a organizar melhor suas condutas e usufruírem dos lucros obtidos com a atividade criminosa, razão pela qual, todos estão sendo indiciados pelos crimes acima mencionados.

Os valores em dinheiro apreendidos durante a deflagração da OPERAÇÃO DUPLA FACE encontram-se depositados judicialmente, conforme documento de fls. 127/128.

Resta apreendido nesta Especializada um veículo GM, Corsa, cor prata, placa OAY 6370, com chave e documento localizado na posse de IVANILDO RODRIGUES LIMA.

Esta Especializada ainda representou por quebra de sigilos bancários atinentes aos investigados e à outras pessoas vinculadas aos documentos bancários apreendidos.

Já recebemos a decisão judicial que as deferiu, bem como as ordens de quebra e já foram providenciados os encaminhamentos às Agências Bancárias respectivas, oportunidade em que mencionamos que várias são fora de Cuiabá e algumas fora do Estado de Mato Grosso.

Cumpre mencionar que os bancários deflagraram greve, sendo assim, entramos em contato com as agências bancárias da Capital de Várzea Grande, no sentido de receberem os procedimentos, onde obtivemos respostas positivas. No que tange às agências bancárias localizadas fora da Capital e Várzea Grande, encaminhamos através dos Correios, com A.R., razão pela qual, em virtude dos obstáculos acima descritos, encaminharemos os resultados posteriormente para serem anexados aos presentes autos.

Decidimos por relatar o presente Inquérito Policial, encaminhando todos os documentos produzidos, por entendermos que os elementos para a Ação Penal respectiva já se encontram comprovados, mesmo ausentes os resultados das quebras de sigilo bancários solicitados e deferidas.

Seguem, ainda, pesquisa criminal dos indiciados, bem como suas respectivas Guias de Identificação Criminal.

Considerando os fatos tecidos neste procedimento, os quais demonstram materialidade e indícios de autoria, bem como as circunstâncias e eventos do fato delituoso, cremos concluídos os trabalhos atinentes a esta Polícia Judiciária Civil.”
(Juliana Chiquito Palhares, delegada de polícia)

Do monitoramento telefônico, destaca-se:

- LINDOMAR RODRIGUES MADUREIRA manteve contato telefônico nos dias 2.1.2012, 16.4.2012, 19.4.2012, 20.4.2012 e 23.4.2012 com o codenunciado Alisson da Conceição Oliveira. Nessas conversas, houve menção sobre quantidade, acondicionamento, qualidade e preços de entorpecentes. Os interlocutores se referiam à droga por meio de expressões como “feijão”, “peça”, “camiseta” e “hidropônico” (fls. 68/72);

- LINDOMAR RODRIGUES MADUREIRA dialogou com IVANILDO RODRIGUES LIMA na data de 20.6.2012, oportunidade em que conversaram sobre 3,5kg (três quilos e meio) de pasta base de cocaína e aquisição de arma de fogo (fls. 80);

- WEVERSON OLIVEIRA DA SILVA, conhecido por ‘Binho’, negociou entorpecentes e formas de pagamento com o codenunciado Alisson da Conceição Oliveira nos dias 9.1.2012, 22.2.2012 e 23.2.2012 (fls. 73/74);

- APARECIDO FERNANDES conversou com o codenunciado Alisson da Conceição Oliveira nas datas de 9.1.2012, 11.1.2012, 22.2.2012 e 27.2.2012, oportunidade em que indagou sobre depósito de valores (fls. 76/77);

- APARECIDO FERNANDES manteve contato com pessoas não identificadas, oportunidade em que conversou sobre uma caminhonete “recheada com drogas”; a qualidade de droga “que não dá onda” (fls. 77/79);

- IVANILDO RODRIGUES LIMA conversou com pessoas não identificadas nos dias 28.12.2011, 8.1.2012, 16.2.2012, 25.2.2012, 18.4.2012, 21.4.2012, 23.4.2012 sobre preço e quantidade de drogas, fazendo referências a “óleo”, “produto bom” e “meia caixa” (fls. 80/82);

- HENRIQUE BRUNO SANTANA negociou entorpecentes com a codenunciada Gláucia Aparecida da Silva Espírito Santo na data de 10.1.2012, 18.2.2012, 25.2.2012, 19.4.2012, 21.4.2012 (fls. 85/86).

Em Juízo:

- Lincoln Meira Vieira, investigador de polícia, declarou que

“[...] quem era o dono da droga era o Lindomar e Joedson, quando a gente começou a investigação teve um atrito entre eles, entre o Lindomar e o joedson, salvo engano o Joedson era casado com a irmã do Lindomar e cortaram laços de amizade e tal, daí o controle ficou só com o Lindomar [...] quem gerencia era o Alisson, que fazia a parte de cobrança, pesar, conferir [...] o grupo era bem “liso” [...] dentro da investigação teve um núcleo apartado que foi a Glaucia, Glauciele e o Henrique [...] a Glaucia comprava de Lindomar segundo informações [...] o núcleo da glaucia fora apartado [...] conseguiu estabelecer o vínculo entre Glaucia, Glauciele e o Henrique[...] Henrique cobrava muito Glaucia [...] Gláucia não fazia outra coisa senão traficar [...] nas conversas as drogas eram chamadas de camisetas, chuteiras, feijão, óleo [...]teve a figura do Aparecido que era o principal fornecedor do Alisson [...] no tocante ao Aparecido agente ficava até meio assim, muito discreto, no telefone ele evitava falar, o cara começava a falar demais no telefone ele já cortava... só que aí a gente foi analisando, ele teve até participação num evento aí que foi naquele Marcelo Vip, depois até ele próprio veio falar [...] a expressão “corre” diz respeito a venda da droga [...]o efeito era cascata sobre o qualidade da droga [...] Weverson comprava droga do Alisson [...]; o Ivanildo comprava a droga de Alisson conforme se apurou em levantamento de campo [...] Ivanildo movimentou mais cento e sessenta mil em um ano [...]o Aparecido em menos de um mês ele movimentou trinta e nove mil, quatrocentos [...] a organização começava com Joedson e Lindomar e vinha num efeito de distribuição até chegar em Henrique, Gláucia e Glauciele [...] a função do Aparecido era a maior do topo [...] o braço de Lindomar era Alisson [...] a investigação foi trabalhosa porque os investigados trocavam de chip [...].” (CD-ROM de fls. 384-v)

- Edilson Godói Silva, investigador de polícia, narrou que:

“[...] a investigação começou com a Denúncia que o Lindomar Madureira seria traficante e estaria abastecendo a região da grande Morada da Serra, CPA, Três Barras [...] estaria usando nome falso [...] a gente fez um trabalho, conseguimos identificar ele, solicitamos apoio de umas viaturas, abordaram ele, e constatou que estaria usando nome de Jamil de Oliveira, na época, a gente por meio do Detran comprovou que a documentação era falsificada, e ele estaria com dois mandados de prisão em aberto, uma pela 9° Vara e outro [...] se não me engano era roubo a banco [...] ouviu falar sobre o envolvimento de Weverson Oliveira da Silva e Ivanildo Rodrigues Lima na traficância ligada a Lindomar e Alisson [...] a mãe de Gláucia Aparecida da Silva Espirito Santo e Glauciele Henrique da Silva Leite escondia drogas para Lindomar [...] o maior detentor de poder dentro da organização era o Lindomar [...] O Lindomar era o principal que adquiria grande quantidade de droga, e repassava para o Alison e a amásia dele, para distribuir, algumas drogas seriam para o Presídio e outras, a maioria, são para região da grande Morada da Serra, e dentre as casas onde deixam a droga, seriam divididos, não deixava numa residência só com medo de perder,aí distribuía em algumas casas.” (CD-ROM de fls. 384)

- Antonina Rodrigues Nazareth de Siqueira e Marli Furtado de Calda Moreira, testemunhas arroladas por HENRIQUE BRUNO SANTANA, abonaram sua conduta social e nada revelaram sobre os fatos (CD-ROM de fls. 384);

- HENRIQUE BRUNO SANTANA, apelante, esclareceu que conhecia pessoalmente as codenunciadas Gláucia Aparecida da Silva Espirito Santo e Glauciele Henrique da Silva Leite, mas negou comercializar droga (CD-ROM de fls. 378);

- LINDOMAR RODRIGUES MADUREIRA, apelante, negou a traficância e disse conhecer somente IVANILDO RODRIGUES LIMA e Alisson da Conceição Oliveira(CD-ROM de fls. 378);

- IVANILDO RODRIGUES LIMA, apelante, sustentou que não é verdadeira a acusação descrita na denúncia (CD-ROM de fls. 378);

- APARECIDOFERNANDES, apelante, revelou que conhecia o codenunciado Alisson da Conceição Oliveira, porém destacou que os negócios mantidos com o mesmo se restringiam à venda de veículos (CD-ROM de fls. 378);

- WEVERSON OLIVEIRA DA SILVA, apelante, confirmou que vendia drogas no ano de 2012 (remetendo essa conduta a outra ação penal - Código: 328014 - www.tjmt.jus.br), mas negou os fatos que lhe foram imputados nesta ação penal. Afirmou, ainda, ter emprestado seu aparelho celular para terceira pessoa, a qual fez a negociação de entorpecente; não soube identificar a pessoa para quem supostamente emprestou o aparelho celular; não conhecia o codenunciado Alisson da Conceição Oliveira (CD-ROM de fls. 378).

O conjunto probatório permite concluir que:

- IVANILDO RODRIGUES LIMA comprava substância entorpecente do codenunciado Alisson da Conceição Oliveira para revender. No período de 1.1.2011 à 31.8.2012, movimentou aproximadamente R$264.000,00 (duzentos e sessenta e quatro mil reais), valor incompatível com sua renda mensal (fls. 33 - IP 497/2011 - Apenso). Negociava diariamente drogas por telefone;

- WEVERSON OLIVEIRA DA SILVA adquiria droga do codenunciado Alisson da Conceição Oliveirapara revender;

- LINDOMAR RODRIGUES MADUREIRA atuava com chefe da organização criminosa e ordenava frequentemente ao codenunciado Alisson da Conceição Oliveira o recebimento, pagamentos de fornecedores, fracionamento e pesagem da droga.

No contexto documentado, resta comprovada a comercialização de drogas ilícitas pelos apelantes IVANILDO RODRIGUES LIMA, WEVERSON OLIVEIRA DA SILVA e LINDOMAR RODRIGUES MADUREIRA.

Quanto à associação para o tráfico negada por APARECIDO FERNANDES, IVANILDORODRIGUES LIMA, WEVERSON OLIVEIRA DA SILVA e LINDOMAR RODRIGUES MADUREIRA, o liame subjetivo e a conjugação de vontades estão demonstrados.

Primeiro porque LINDOMAR RODRIGUES MADUREIRA, recluso em estabelecimento prisional, comandava a aquisição das drogas, as quais eram fornecidas por APARECIDO FERNANDES e revendidas a IVANILDO RODRIGUES LIMA e WEVERSON OLIVEIRA DA SILVA.

Segundo porque havia hierarquia entre os integrantes, sendo que APARECIDO FERNANDES e LINDOMAR RODRIGUES MADUREIRA detinham função de destaque (aquisição da droga a ser redistribuída), ao passo que IVANILDO RODRIGUES LIMA e WEVERSON OLIVEIRA DA SILVA seriam integrantes com atuação mais focada na comercialização difusa de droga.

Terceiro porque os entorpecentes eram distribuídos de forma encadeada, tanto que o investigador de polícia Lincoln Meira Vieira José Junior Xavier pontuou que as reclamações acerca da qualidade da droga eram deduzidas de maneira simultânea pelos adquirentes. A estabilidade ficou comprovada pelas interceptações telefônicas e pelo período que perduraram investigações policiais, as quais se iniciaram em 6.10.2011 (fls. 24) e perduraram até 20.12.2012 (fls. 199).

Na hipótese, a tipificação pressupõe coexistência dos seguintes requisitos: 1) cometimento do delito de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanênciado alegado agrupamento.

A respeito, Guilherme de Souza Nucci leciona:

“[...] Análise do núcleo do tipo: associarem-se (reunirem-se, juntarem-se) duas ou mais pessoas com a finalidade de praticar (realizar, cometer) os crimes previstos nos arts. 33, caput, e §1o, e 34 da Lei 11.343/2006. É a quadrilha ou bando específica do tráfico ilícito de entorpecentes. Em nosso entendimento, cuida-se de delito equiparado a hediondo, como os arts. 33 e 34 (antigos arts. 12 e 13 da Lei 6.368/76), pois a associação criminosa tem justamente essa finalidade, vale dizer, o tráfico. Demanda-se a prova de estabilidade e permanência da mencionada associação criminosa.”
(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 4a ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2009, p. 365)

As declarações das testemunhas somadas às interceptações telefônicas e quebras de sigilos bancários comprovam as autorias de APARECIDO FERNANDES, IVANILDORODRIGUES LIMA, WEVERSON OLIVEIRA DA SILVA e LINDOMAR RODRIGUES MADUREIRA no tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.

Em situações semelhantes, este e. Tribunal decidiu:

“No caso dos autos a apreensão de drogas foi precedida de investigação policial, inclusive com interceptação telefônica, não restando dúvidas, da participação dos acusados na prática de tráfico de drogas. A associação para o tráfico, no caso, ficou caracterizada pela prova produzida a partir das interceptações telefônicas, relatando o modus operandi caracterizador do crime do artigo 35 da Lei n. 11.343/2006.” (Ap no 61329/2014 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 7.10.2014)

“2. Incontestável a autoria atribuída ao apelante por ambos os crimes – tráfico de entorpecentes e associação ao tráfico –, porquanto, o conteúdo das interceptações telefônicas e dos depoimentos prestados em sede policial foi relacionado com os depoimentos prestados em juízo pelos policiais, sendo todos congruentes entre si.” (Ap no 6976/2012 – Relator: Des. Gérson Ferreira Paes – 24.4.2013)

Assim sendo, a sentença condenatória deve ser mantida.

No tocante ao tráfico privilegiado invocado por HENRIQUE BRUNO SANTANA, APARECIDOFERNANDES, IVANILDORODRIGUES LIMA e WEVERSON OLIVEIRA DA SILVA, a condenação por associação para o tráfico afasta a aplicação da causa de diminuição, uma vez que resta caracterizada a dedicação à atividade criminosa dos agentes.

Esse é o entendimento do c. STJ:

“A jurisprudência desta Corte estabeleceu que não se aplica a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, aos condenados pelo crime de associação para o tráfico, haja vista que esse fato evidencia a dedicação à atividade criminosa. Precedentes.” (EDcl no AgRg no AREsp 438.943/GO - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 18.9.2014)

No que concerne ao apenamento, HENRIQUE BRUNO SANTANA, APARECIDO FERNANDES, IVANILDO RODRIGUES LIMA, WEVERSON OLIVEIRA DA SILVA e LINDOMAR RODRIGUES MADUREIRA impugnaram a pena aplicada ao tráfico de drogas...”
(id. 219095651).

Desta forma, em relação à alegação de negativa de autoria para a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal fim foram analisadas no julgamento do Recurso de Apelação Criminal no 129.768/2014, o d. relator consignou que
“...- LINDOMAR RODRIGUES MADUREIRA manteve contato telefônico nos dias 2.1.2012, 16.4.2012, 19.4.2012, 20.4.2012 e 23.4.2012 com o codenunciado Alisson da Conceição Oliveira. Nessas conversas, houve menção sobre quantidade, acondicionamento, qualidade e preços de entorpecentes. Os interlocutores se referiam à droga por meio de expressões como “feijão”, “peça”, “camiseta” e “hidropônico” (fls. 68/72);

- LINDOMAR RODRIGUES MADUREIRA dialogou com IVANILDO RODRIGUES LIMA na data de 20.6.2012, oportunidade em que conversaram sobre 3,5kg (três quilos e meio) de pasta base de cocaína e aquisição de arma de fogo (fls. 80);...”

Concluindo que o requerente atuava com chefe da organização criminosa e ordenava frequentemente ao codenunciado Alisson da Conceição Oliveira o recebimento, pagamentos de fornecedores, fracionamento e pesagem da droga, bem como que restaria comprovada a comercialização de drogas ilícitas pelos revisionando e coacusados.

Registre-se que o d. relator, inclusive, destacou que
“LINDOMAR RODRIGUES MADUREIRA, recluso em estabelecimento prisional, comandava a aquisição das drogas, as quais eram fornecidas por APARECIDO FERNANDES e revendidas a IVANILDO RODRIGUES LIMA e WEVERSON OLIVEIRA DA SILVA....”
.

Diante desse contexto, resta evidente a intensão de reexame de matérias que foram apreciadas, por este Tribunal, no julgamento da Apelação Criminal n. 129.768/2014, julgada em 1o de abril de 2015.

Emerge dos autos que a
apreensão
ocorrida no dia
17 de setembro de 2011
, na Rua 01, Lote 03, Jardim Umuarama, em Cuiabá/MT, onde houve a preensão de
01 (uma) porção de pasta base de cocaína, pesando 349 g (trezentos e quarenta e nove gramas)
e que deu início às investigações policiais na Operação denominada Dupla Face, não havendo dúvida da materialidade.

O requerente negou desta forma a autoria delitiva, eis que a droga não lhe pertencia. Entretanto, no recurso de apelação criminal foi debatida a negativa de autoria, não podendo fazer a revisão criminal uma segunda apelação.

Lado outro, como consignado na sentença condenatória, mantida pelo recurso de apelação, a ausência de apreensão de substância entorpecente com o revisionando, não traduz, por si só, em conduta atípica, especialmente se existir elementos que venham a comprovar os crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas.

Ainda, o requerente não traz, na presente revisional, qualquer fundamento novo capaz de substanciar
error in procedendo
e/ou
in judicando
, procurando fazer da revisão uma segunda apelação, o que não é admissível.

Assim, a pretensão do revisionando não visa a correção de erro ou injustiça na condenação, mas, tão somente, submeter ao tribunal as mesmas questões exaustivamente examinadas e decididas no recurso de apelação, reiterando tema já decidido pelo Tribunal no julgamento da apelação interposta pelo revisionando, é concludente que procura fazer da revisão uma segunda apelação, o que não é admissível.

É cediço que a revisão criminal não se presta para ser utilizada como uma segunda apelação, ainda mais quando os argumentos da revisão não destoam dos anteriormente apresentados no apelo.

Na essência lógica do julgamento colegiado, prevaleceu a tese acusatória.

O c. Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação acerca do não cabimento da revisão criminal
“quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas, sem a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP”
(AgRg no AREsp 1213878 / PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma - 9.12.2019).

Segundo NUCCI,
“o objetivo da revisão criminal não é permitir uma ‘terceira instância’ de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário”
(Código de Processo Penal Comentado, 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1239/1240).

Esse é o entendimento deste Tribunal:

“REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO MATERIAL. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. TEMA EXAMINADO EM SEGUNDO GRAU. NÍTIDO INTUITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. VEDAÇÃO. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DO PROCESSAMENTO DA AÇÃO NÃO CONFIGURADOS. REVISIONAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM SINTONIA COM O PARECER.

1. A arguição de tese já debatida e rechaçada durante o exame do recurso de apelação - no caso, reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes patrimoniais em detrimento do concurso material – evidencia o nítido e exclusivo intuito de revolver o conjunto fático-probatório e provocar o reexame da matéria, em franco descompasso com a natureza excepcionalíssima da Revisão Criminal.

2. Não identificadas as hipóteses autorizadoras de processamento da ação autônoma de impugnação (art. 621 do CPP), ela deve ser extinta sem resolução de mérito.”
(N.U 1004021-53.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/05/2022, Publicado no DJE 11/05/2022).

“REVISÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - CONDENAÇÃO MANTIDA EM ACÓRDÃO - CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO NA LEI PENAL E À EVIDÊNCIA DOS AUTOS - FALTA DE PROVAS DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, ALTERAÇÃO DE REGIME E RECONHECIMENTO DE DIREITO À INDENIZAÇÃO - AUTORIA DELITIVA ANALISADA E EXAURIDA NO JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL - REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO SEGUNDA APELAÇÃO - MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS - INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS - AÇÃO REVISIONAL - INVIABILIDADE - ENTENDIMENTO DO STJ - JULGADOS DO TJMT - REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

O c. STJ possui firme orientação acerca do não cabimento da revisão criminal “quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas, sem a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP” (AgRg no AREsp 1213878/PR).

“Ao manejar a ação autônoma de impugnação, é vedado ao requerente pleitear o reexame de teses já debatidas e rechaçadas em sede recursal, a exemplo da alegada insuficiência de provas para amparar o édito condenatório, sob pena de desnaturar o instituto da revisional e admitir-se o processamento de uma segunda apelação.” (TJMT, RvC N.U 1004678-97.2019.8.11.0000)

“A pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de apelação criminal apresenta-se inadmissível em sede de revisão criminal, por não ser permitido o seu manejo como segundo apelo.” (TJMT, RvC N.U 1019413-04.2020.8.11.0000)”
(N.U 1026802-40.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 15/07/2021, Publicado no DJE 18/08/2021).

“REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENOR – ILEGALIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO E APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – MATÉRIAS APRECIADAS EM JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL – REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO SEGUNDA APELAÇÃO – MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – REVISIONAL QUE NÃO SE AMOLDA ÀS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ART. 621 DO CPP – REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

As hipóteses de cabimento da revisão criminal estão taxativamente elencadas no art. 621 do CPP.

A pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de apelação criminal apresenta-se inadmissível em sede de revisão criminal, por não ser permitido o seu manejo como segundo apelo.”
(N.U 1019413-04.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020)

No mesmo sentido, seguem julgados de Tribunais diversos:

“REVISÃO CRIMINAL - REEXAME DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 621, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. - MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE DISCUTIDA E APRECIADA - PEDIDO QUE NÃO SE CONFUNDE COM SEGUNDA APELAÇÃO - RECURSO NÃO DEFERIDO. - Conforme preconiza o art. 621 do Código de Processo Penal, a revisão criminal somente será admitida em se verificando ser a sentença condenatória contrária ao texto expresso de lei ou à evidência dos autos, se fundada em depoimentos, exames e documentos falsos ou em caso de surgimento de prova nova da inocência ou circunstância que determine ou autorize a diminuição da pena.”
(Revisão Criminal 1.0000.10.071306-4/000, Rel. Des.(a) Nelson Missias de Morais, 1o GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, julgamento em 13/02/2012, publicação da súmula em 24/02/2012).

“REVISÃO CRIMINAL - AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - DECOTE - IMPOSSIBILIDADE - REEXAME DE PROVA - INADMISSIBILIDADE - ISENÇÃO CUSTAS - DESCABIMENTO - PEDIDO REVISIONAL INDEFERIDO.

I- Constatando-se que o presente pedido revisional não se amolda a qualquer das hipóteses previstas no art. 621, do CPP, não passando de uma mera tentativa de revolver as provas já analisadas no juízo da ação, seu indeferimento é medida de rigor.

II- Somente se concede a isenção das custas nos casos previstos no art. 10, inciso II, da Lei Estadual 14.939/03, quando provada a insuficiência de recursos ou tratar-se de beneficiários da assistência judiciária, hipóteses não verificadas no caso.”
(Revisão Criminal 1.0000.11.027706-8/000, Rel. Des.(a) Eduardo Machado, 2o GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, julgamento em 07/02/2012, publicação da súmula em 24/02/2012).

“REVISÃO CRIMINAL REEXAME DE PROVAS PEDIDO NÃO ENQUADRÁVEL NAS HIPÓTESES DO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL INDEFERIMENTO.

Indefere-se a revisão criminal que tem por escopo o reexame de provas constantes nos autos.”
(TJSP – REVCR no 0.241.643-08.2010.8.26.0000 – AC. 6.087.770 – FRANCA – 2o Grupo de Direito Criminal – Rel. Des. Willian Campos – J. 31.07.2012 – DJESP 16.08.2012).

Desta forma, se a intenção é provocar a reanálise de questões já decididas e refutadas na ação penal, a revisão criminal deve ser extinta, sem julgamento do mérito, sob pena de se tornar uma segunda apelação (TJMT, RC no 1017764- 38.2019.8.11.0000, relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 20/08/2020).

Por todo o exposto, julgo
extinta
a presente

revisão criminal, sem julgamento do mérito, uma vez que se trata de reapreciação de matéria já análisada por essa Corte de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024